Tribunal: TJSP
Processo: 2199319-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Insurgência à r. decisão que deferiu a pretensão do ora agravado de satisfação dos honorários advocatícios antes de pagamento do crédito da própria cliente - Crédito do recorrido que, embora equiparado aos de caráter trabalhista, não se sobrepõe ao crédito de quem o constituiu para o exercício da defesa de seus interesses - Inteligência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Insurgência à r. decisão que deferiu a pretensão do ora agravado de satisfação dos honorários advocatícios antes de pagamento do crédito da própria cliente - Crédito do recorrido que, embora equiparado aos de caráter trabalhista, não se sobrepõe ao crédito de quem o constituiu para o exercício da defesa de seus interesses - Inteligência jurisprudencial do Col. STJ que assentou o entendimento de que a questão se regula pelo princípio da acessoriedade - Decisão reformada - Recurso provido para reconhecer descabida a pretensão de recebimento do crédito acessório antes da satisfação do principal.